Tribunal: TJPA
Processo: 0813917-18.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813917-18.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO NAZARENO DE ALMEIDA GLINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental que objetiva o processamento de
habeas corpus
não conhecido por ausência de exame da matéria na instância originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se, após a condenação e expedição da guia de recolhimento provisório, o Tribunal pode examinar pleito de prisão domiciliar antes da manifestação do juízo da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A partir da expedição da guia e do início da execução, ainda que provisória, a prisão passa a ter natureza executória, submetendo-se à competência exclusiva do Juízo da Execução.

4. Desse modo, compete originariamente ao juízo da execução a análise de pedido de prisão domiciliar, sendo que a ausência de apreciação na instância originária impede o conhecimento da questão pelo Tribunal, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e consequente supressão de instância.

5. Em exame de ofício inexiste flagrante ilegalidade, pois a concessão de prisão domiciliar fundada no art. 318, II, do CPP, exige prova idônea da extrema debilidade por doença grave e da incapacidade do sistema prisional em prestar a assistência médica necessária, ônus que não foi cumprido pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A partir da expedição da guia, o pedido de prisão domiciliar deve ser apreciado originariamente pelo juízo da execução penal, o que impede o exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. 2. Para a concessão da prisão domiciliar exige-se a comprovação da debilidade por motivo de doença grave e da impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 315, § 2º, II, e 318, II; LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 802.688/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no HC n. 945.992/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27.11.2024; TJGO, HC n. 5400387-96.2024.8.09.0000, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira, 3ª Câmara Criminal, j. 20.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 a 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Agravo Regimental interposto por RAIMUNDO NAZARENO DE ALMEIDA GLINS contra decisão monocrática de minha lavra que não conheceu do
habeas corpus
por ausência de exame da matéria na instância originária (ID 28313846).

Em razões recursais, o agravante sustenta que a revogação da prisão domiciliar decorreu diretamente da sentença condenatória, não tendo o juízo sentenciante analisado as condições clínicas do paciente e decidido com base exclusivamente na imposição do regime fechado, ressaltando que o ato judicial evidencia flagrante ilegalidade passível de impugnação pela via do habeas corpus, independentemente de prévia provocação do juízo da execução, sendo que a impetração direta no Tribunal não configura
per saltum.

Ademais, salienta que a fixação do regime inicial fechado na sentença condenatória não obsta, por si só, a concessão ou manutenção da prisão domiciliar humanitária, pugnando pela reconsideração da decisão para o fim de conhecer da ordem de habeas corpus, com a concessão liminar para que o paciente recorra da sentença em prisão domiciliar com base no art. 318, II, do CPP, ou a submissão do recurso a julgamento na forma regimental.

Por manter a decisão agravada, trago o feito à julgamento do colegiado, nos moldes do art. 266, § 2º, do RITJPA.

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O
habeas corpus
apontou a ocorrência de ilegalidade na revogação da prisão domiciliar em sentença condenatória, sustentando a possibilidade de concessão do benefício a condenados em regime fechado por motivo de doença grave, com requerimento liminar de restabelecimento da custódia domiciliar em razão do estado debilitado de saúde do paciente com fundamento no art. 318, II, do CPP, postulando no mérito pela concessão da ordem para que possa recorrer em prisão domiciliar.

Não obstante, a impetração deixou de ser conhecida por ausência de apreciação do pedido pelo juízo da execução penal, circunstância impeditiva do exame da questão pelo Tribunal, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e supressão de instância, conforme consignado na decisão agravada, transcrita a seguir:

“A impetração aponta a ocorrência de ilegalidade na revogação da prisão domiciliar em sentença condenatória, sustentando a possibilidade de concessão do benefício a condenados em regime fechado por motivo de doença grave, com requerimento liminar de restabelecimento da custódia domiciliar em razão do estado debilitado de saúde do paciente, com fundamento no art. 318, II, do CPP.

Na espécie, verifica-se que após a prolação da sentença houve expedição da guia de recolhimento provisória do paciente (Processo n. 0803643-24.2023.8.14.0013, ID 148334367), de modo que qualquer pedido de benesse executória deve ser apreciado e decidido originariamente pelo Juízo da Execução, conforme disposto no art. 66 da Lei de Execução Penal.

Não obstante, o pedido de prisão domiciliar não foi analisado pelo juízo da execução penal, razão pela qual a apreciação da questão por esta Corte implicaria violação ao princípio do juiz natural e consequente supressão da instância originária, sendo inviável o conhecimento em sede de habeas corpus, conforme entendimento jurisprudencial nesse sentido:

"Quanto à tese de necessidade de prisão domiciliar do paciente, é necessário destacar que não há comprovação de que o pleito foi submetido ao juízo de origem, sendo que esta circunstância constitui óbice à manifestação por este Tribunal de Justiça originariamente sobre o caso, sob pena de se laborar
per saltum
, suprimindo um grau de jurisdição. Isso porque, in casu, o pedido de prisão domiciliar não foi apreciado pelo juízo a quo" (TJCE,
HC 0623125-32.2025.8.06.0000
, Relator Desembargador LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 29/04/2025).

Outrossim, em análise de ofício, constata-se que o paciente foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável em regime fechado, sendo oportuno destacar que segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "para a concessão da prisão domiciliar humanitária disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional" (
AgRg no HC n. 636.408/SP
), situação não evidenciada nos autos, pois não restou demonstrado que o paciente apresenta debilidade acentuada de saúde e que a assistência médica necessária não pode ser prestada no ambiente prisional.

Ao contrário, nos autos de origem consta relatório médico expedido pela SEAP datado de 08/07/2025, atestando que o paciente compareceu a avaliação médica na Casa Penal em 03/07/2025, e se apresentou em bom estado geral, clinicamente estável e com preservação das funções psíquicas, ocasião em que foram prescritas medicações de uso contínuo, constando que todas as medicações estão sendo administradas regularmente (Processo n. 0803643-24.2023.8.14.0013, ID 148266771), de maneira que para afastar tal conclusão seria necessário dilação probatória, procedimento incompatível com os estreitos limites da via mandamental.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da ordem impetrada e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”. (ID 28313846).

Com efeito, a impossibilidade de conhecimento do
habeas corpus
decorreu da ausência de exame do pedido de prisão domiciliar pelo juízo da execução penal, circunstância impeditiva da apreciação da matéria por esta Corte de Justiça, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e consequente supressão de instância.

A esse respeito, importante ressaltar que embora a decisão impugnada no
writ
tenha sido proferida na sentença, após a condenação foi expedida a guia de recolhimento provisória nos autos originários (Processo n. 0803643-24.2023.8.14.0013, ID 148334367), com instauração do competente processo de execução de pena no sistema SEEU (Processo n. 2000090-94.2025.8.14.0013).

Ressalte-se que “a partir da expedição da guia e do início da execução, ainda que provisória, a prisão passa a ter natureza executória, submetendo-se à competência exclusiva do Juízo da Execução” (TJMG,
HC n. 3674840-67.2025.8.13.0000
, Rel. Des. Júlio César Lorens, 5ª Câmara Criminal, j. 18.11.2025), de maneira que compete originariamente ao juízo da execução analisar a situação atual do paciente, a fim de aferir o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 318 do CPP.

Nesse contexto, a decisão agravada foi proferida em consonância com a diretriz jurisprudencial segundo a qual, “uma vez que o juízo da Execução Penal ainda não se manifestou quanto ao pleito do paciente para cumprimento da pena em regime domiciliar, fica esta Corte impedida de examinar o tema sob pena de indevida supressão de instância” (TJGO,
HC n. 5400387-96.2024.8.09.0000
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira, 3ª Câmara Criminal, j. 20.06.2024).

À vista disso, mantenho o entendimento firmado na decisão monocrática recorrida no sentido da inviabilidade de conhecimento do
habeas corpus
, sob pena de indevida supressão da instância originária.

Sob outro ângulo, não vislumbro a hipótese de concessão oficiosa da ordem, aos ditames do art. 647-A, parágrafo único, do CPP.

Isso porque, segundo entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional” (STJ,
AgRg no HC n. 945.992/PR
, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 28.11.2024).

Sem embargo, conforme destacado no
decisum
impugnado, a impetração não apresentou documentação idônea comprobatória da gravidade do estado de saúde do paciente, tampouco a incapacidade do estabelecimento prisional em fornecer o tratamento médico adequado, o que evidencia a inviabilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Pelo contrário, nos autos de origem consta relatório médico expedido pela SEAP atestando que o paciente compareceu a avaliação médica na Casa Penal e se apresentou em bom estado geral, clinicamente estável e com preservação das funções psíquicas, constando que todas as medicações estão sendo administradas regularmente (Processo n. 0803643-24.2023.8.14.0013, ID 148266771).

Portanto, para afastar tal conclusão seria necessário dilação probatória, procedimento incompatível com os estreitos limites da via mandamental.

Destarte, não vislumbro elementos capazes de infirmar a legitimidade da decisão impugnada, a qual deve ser mantida por seus fundamentos jurídicos, porquanto em conformidade com os ditames legais.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025